Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-97.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1012532-97.2019.8.11.0015
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e outro, em face de decisão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
Certificada a tempestividade no id. n. 71614465.
Em linhas gerais, atribui a existência de omissão quanto aos argumentos traçados acerca da Lei Complementar 266/2006, e, ainda, o disposto na Nota Técnica 07 do MT PREV, cujo teor prevê cômputo na média aritmética para fins da aposentadoria. Por fim, prequestiona os artigos 149 e 149, § 2o, da Constituição Federal.
É o breve relatório.
Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. O embargante insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto sob o seguinte fundamento:
"Apesar do extensamente fundamentado acima e do posicionamento favorável à incidência da contribuição, conforme demonstrado, sou posicionamento vencido, no âmbito da 2a Turma Recursal. O posicionamento prevalente é de que os descontos previdenciários são ilegais quando recaírem sobre os valores recebidos por exercício de função de confiança/comissionada, com fundamento na já citada Lei Complementar n. 266/2006. A legalidade permanece em relação as demais verbas. Neste sentido: 1004005-67.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Julgado em 26.11.2020; 1019047-93.2019.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Julgado em 26.11.2020; 1020862-28.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 17.11.2020; 1011940-95.2019.8.11.0001. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 17.11.2020."
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer o embargante por via transversa, o reexame da matéria porque a matéria relativa à Lei Complementar Estadual 266/2006 foi devidamente analisada em sede recursal. Inclusive, este Relator fez ressalva ao seu posicionamento vencido e acedeu à colegialidade.
Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE VISTORIA UNILATERAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS . Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados , por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado. Embargos declaratórios rejeitados . (N.U 1000840-96.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados . (N.U 0001677-52.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.
Ausentes os vícios, rejeito os presentes embargos de declaração, por ser recurso inadmissível dentro das hipóteses legais.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator